Tribunal: TJMT
Processo: 1025731-69.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025731-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), RAFAEL DE SOUZA DIAS - CPF: 920.075.461-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NATUREZA CIVIL DO CRÉDITO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 925 do CPC. A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, por se tratarem de preços públicos, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma. Pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de parcelas inadimplidas decorrentes de Termo de Confissão de Dívida firmado entre concessionária de serviço público e usuário — se o quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC/2002, ou o decenal do art. 205 do mesmo Código.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico tributário, mas ao Direito Civil.

O Termo de Confissão de Dívida constitui mera renegociação e parcelamento de débito originário da prestação de serviço público essencial, sem modificar a natureza civil da obrigação.

Por consequência, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do art. 206, §5º, I, que se destina a dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/2010), fixou que a pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional do Código Civil, de dez anos, por se tratar de crédito não tributário.

No caso concreto, tendo o Termo de Confissão de Dívida sido firmado em 18/07/2013 e a ação ajuizada em 13/07/2023, não decorreu o prazo de dez anos, inexistindo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, sujeitando-se ao regime de Direito Civil.

O Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza civil da obrigação originária.

A pretensão de cobrança de tarifas de água e esgoto prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 487, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STF, RE 447.536 ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 28.06.2005, DJ 26.08.2005; STJ, EREsp 690.609/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 26.03.2008, DJe 07.04.2008; TJMT, Ap. Cív. n. 1061235-78.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, DJE 14.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1025731-69.2023.8.11.0041

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP X RAFAEL DE SOUZA DIAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso d
e Apelação interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

A apelante alega que
,
as tarifas
de água e esgoto, por se
tratarem
de preços públicos, sujeitam-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma legal, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Posto isso
,
pugna pela
reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas inadimplidas do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, se o quinquenal previsto no art. 206, §5º, I do CC/02 para as dívidas líquidas constantes de instrumento particular, ou o decenal do art. 205 do mesmo Código para as ações pessoais em geral.

De início, cumpre registrar que o Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes em
18/07/
2013 nada mais é do que a renegociação e parcelamento de débito pretérito da ré para com a apelante, decorrente da utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária
no período de 01/agosto/2013 a 01/julho/2017
.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as tarifas cobradas pelas concessionárias de serviços públicos de água e esgoto não se qualificam como taxas ou quaisquer outras espécies tributárias, mas sim como preços públicos, estando, portanto, sujeitas ao regramento do Direito Privado, em especial do Código Civil, e não do Código Tributário Nacional
.

Nesse contexto,
embora
exista um Termo de Confissão de Dívida, o mencionado instrumento não possui o condão para alterar a natureza civil do débito em sua origem,

devendo, portanto, ser aplicado à espécie
,
o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume
ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas
(Precedentes do Supremo
Tribunal Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402
AgR
, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289
AgR
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
EREsp
690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26.03.2008,
DJe
07.04.2008; REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009,
DJe
21.08.2009; e
EREsp
1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009,
DJe
18.09.2009).

2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1º e 2º, da Lei 6.830/80).

3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2º, da Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3º, do CTN.

4. Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de que são credores.
Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1º do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus créditos."

(REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009,
DJe
21.08.2009) 5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

(...) Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177."

6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

(...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

7. Consequentemente, é
vintenário
o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.

8. In
casu
, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.

9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo prescricional pertinente.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)

Nesse mesmo sentido tem decid
id
o
esta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO
NÃO PROVIDO.
(...).
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
(N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Logo, não havendo lapso temporal de dez anos entre o ajuste (
18/07
/2013) e o ajuizamento da ação (
13/07
/2023), não há que se falar em prescrição.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026